Tribunal: TJPA
Processo: 0852554-81.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0852554-81.2020.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: PONTO COR TINTAS LTDA - EPP, SILVANA DE LUNA GONCALVES, CAMILLA DE LUNA GONCALVES CAVALCANTE DE PAIVA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. READEQUAÇÃO DOS CÁLCULOS. JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco Bradesco S/A contra sentença que julgou parcialmente procedentes embargos à execução opostos em execução fundada em Cédula de Crédito Bancário, determinando a readequação dos cálculos por possível cumulação indevida de comissão de permanência com outros encargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve julgamento extra petita; (ii) estabelecer se é cabível a readequação do débito pela possível cumulação indevida de encargos; e (iii) determinar se os ônus sucumbenciais devem ser redistribuídos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há julgamento extra petita quando a sentença examina pedido de revisão do débito fundado em alegação deduzida nos embargos à execução.

A comissão de permanência pode incidir no período de inadimplemento, desde que não cumulada com correção monetária, juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual.

A previsão contratual de comissão de permanência juntamente com outros encargos autoriza o controle judicial da cobrança e a readequação dos cálculos.

A instituição financeira, por deter os demonstrativos de evolução do débito, deve comprovar que não realizou cumulação indevida de encargos.

A sucumbência recíproca deve ser mantida quando ambas as partes obtêm êxito parcial, ainda que os embargantes tenham obtido proveito jurídico apenas quanto à revisão dos encargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A sentença não é extra petita quando aprecia matéria deduzida nos embargos e abrangida pelo pedido de revisão do débito. 2. A comissão de permanência não pode ser cumulada com correção monetária, juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual. 3. Cabe à instituição financeira demonstrar a inexistência de cumulação indevida quando o contrato prevê encargos potencialmente incompatíveis.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11, 86, 141, 373, § 1º, 489, § 1º, IV e VI, e 492.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.312.009/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 14.03.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.771.833/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 28.06.2021; STJ, REsp 1.058.114/RS, Rel. p/ acórdão Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 12.08.2009; STJ, Súmulas 30, 294 e 296.

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por BANCO BRADESCO S/A contra sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução vinculados à Execução de Título Extrajudicial n.º 0852554-81.2020.8.14.0301, que julgou parcialmente procedentes os embargos opostos por PONTO COR TINTAS LTDA – EPP e outros.

Na origem, trata-se de Embargos à Execução manejados pelos executados em face de execução lastreada em Cédula de Crédito Bancário, ajuizada pelo Banco Bradesco S/A para cobrança de débito no valor de R$ 268.158,35, instruída com o instrumento contratual e planilha de evolução da dívida.

O juízo de origem, julgou parcialmente procedentes os embargos para determinar a readequação dos cálculos em razão de possível cumulação indevida da comissão de permanência com outros encargos, impondo ao exequente parcela majoritária dos ônus sucumbenciais.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por julgamento extra petita, ao argumento de que o magistrado singular teria determinado a readequação genérica dos cálculos sob fundamento não especificamente deduzido pelos embargantes, em afronta aos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil. Aduz que não houve pedido delimitado de revisão fundada em suposta cumulação de comissão de permanência, tampouco produção de prova técnica apta a embasar a providência deferida.

No mérito, defende a inexistência de prova de excesso de execução, asseverando que os embargantes não apresentaram memória discriminada do débito que entendiam correto, não indicaram valores específicos a serem excluídos nem requereram perícia contábil. Argumenta que a sentença reconheceu a ausência de elementos técnicos demonstrativos da alegada cobrança irregular, mas, contraditoriamente, determinou a revisão dos cálculos com base em mera presunção.

Alega, ainda, a existência de contradição interna da sentença, porquanto o decisum teria reconhecido a validade do título executivo, da capitalização de juros e das demais cláusulas contratuais impugnadas, preservando a exigibilidade do crédito, mas, simultaneamente, determinado a readequação do débito e atribuído sucumbência majoritária ao banco, sem demonstração concreta de proveito econômico obtido pelos embargantes. Sustenta violação ao dever de fundamentação previsto no art. 489, §1º, incisos IV e VI, do CPC.

Por fim, insurge-se contra a
distribuição dos ônus sucumbenciais
, sustentando que os pedidos centrais formulados pelos embargantes foram integralmente rejeitados, circunstância que evidenciaria a prevalência substancial da pretensão executiva e imporia a redistribuição da sucumbência segundo o princípio da causalidade.

Ao final, requer o reconhecimento da nulidade da sentença, no ponto em que determinou a readequação genérica dos cálculos, por julgamento extra petita. Subsidiariamente, o provimento da apelação para afastar a readequação do débito por ausência de prova do excesso de execução, sanar as alegadas contradições da sentença, readequar os honorários advocatícios e redistribuir os ônus sucumbenciais conforme o princípio da causalidade; e a condenação dos apelados ao pagamento das custas processuais e honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Foram apresentadas contrarrazões, conforme ID 35473233.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso de apelação.

A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se à análise: (i) da alegada nulidade da sentença por julgamento extra petita; (ii) da possibilidade de manutenção do comando de readequação do débito em razão da comissão de permanência; (iii) da necessidade de demonstração concreta do excesso de execução; (iv) da distribuição dos ônus sucumbenciais; e (v) do pedido formulado pelos apelados, em sede de contrarrazões, para reforma da sentença quanto à alegada necessidade de apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário.

PRELIMINARES.

Inicialmente, a Apelante alega
que a sentença extrapolou os limites da demanda ao determinar a readequação dos cálculos sob o fundamento de possível cumulação indevida da comissão de permanência.

Nos termos dos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, o magistrado deve decidir a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe vedado proferir decisão de natureza diversa da pedida ou condenar em quantidade superior ou em objeto diverso do demandado.

Entretanto, verifica-se que os embargantes deduziram, na petição inicial dos embargos, insurgência específica quanto à legalidade da cobrança da comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios, postulando a revisão do débito executado. A própria sentença consignou que a impugnação meritória recaía, dentre outros aspectos, sobre a alegação de cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos, com pedido de revisão do débito.

Nesse sentido, destaco:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE APREENSÃO E DEPÓSITO. CONTRATO DE VENDA A CRÉDITO DE BEM MÓVEL. CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMÍNIO. MORA DO COMPRADOR. COMPROVAÇÃO. NOTIFICAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 83/STJ.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há falar em julgamento ultra ou extra petita quando o julgador, mediante interpretação lógico-sistemática, examina a petição apresentada pelo insurgente como um todo.
2. O Tribunal de origem, amparado na análise dos elementos fático-probatórios dos autos, assentou que na hipótese não há falar em julgamento extra petita, tendo em vista que a controvérsia foi decidida nos limites delineados na petição inicial. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1312009 SP 2012/0041433-6, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022) (grifamos)

Dessa forma, ao examinar a validade dos encargos incidentes na fase de inadimplemento e determinar eventual adequação dos cálculos, o juízo de origem limitou-se a apreciar matéria efetivamente submetida ao contraditório, inexistindo violação ao princípio da congruência.

Rejeita-se, portanto, a preliminar.

RAZÕES RECURSAIS.

Quanto a
comissão de permanência e o controle da legalidade dos encargos
, sabe-se que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a cobrança da comissão de permanência no período de inadimplência, desde que não cumulada com correção monetária, juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA AFASTADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É possível a cobrança de comissão de permanência durante o período de inadimplemento contratual, à taxa média dos juros de mercado, limitada ao percentual fixado no contrato (Súmula 294/STJ), desde que não cumulada com a correção monetária (Súmula 30/STJ), com os juros remuneratórios (Súmula 296/STJ) e moratórios e multa contratual (Recurso Especial Repetitivo 1.058.114/RS, Relator p/ acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Segunda Seção, julgado em 12/8/2009, DJe de 16/11/2010). 2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1771833 SC 2020/0261395-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 28/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2021)

No caso concreto, a própria sentença consignou que a cláusula contratual prevê a incidência da comissão de permanência, bem como a estipulação de outros encargos moratórios, circunstância suficiente para autorizar o controle judicial da legalidade da cobrança. O próprio contrato serve como elemento probatório da existência de previsão de cumulação potencialmente ilícita, não se tratando de mera presunção abstrata.

Cumpre registrar que, em demandas dessa natureza, uma vez evidenciada a existência de cláusula contratual apta a ensejar cobrança cumulativa vedada pela jurisprudência consolidada, compete à instituição financeira, detentora dos registros contábeis e dos demonstrativos de evolução do débito, demonstrar que, na prática, não promoveu a incidência simultânea dos encargos.

Tal conclusão decorre não apenas da regra dinâmica da distribuição do ônus da prova, prevista no art. 373, §1º, do Código de Processo Civil, mas também do princípio da aptidão para a prova, uma vez que é o credor quem possui integral domínio sobre os critérios utilizados na composição do débito executado.

Assim, não se pode exigir do devedor a demonstração negativa de que a cobrança cumulativa efetivamente ocorreu quando o próprio instrumento contratual contempla cláusulas potencialmente incompatíveis com a orientação jurisprudencial consolidada e a instituição financeira não produz prova capaz de afastar a irregularidade apontada.

A determinação de readequação dos cálculos, portanto, revela-se medida adequada e proporcional, destinada apenas a impedir eventual cobrança em desconformidade com a legislação e a jurisprudência aplicáveis, sem comprometer a higidez do título executivo.

Quanto a distribuição dos ônus sucumbenciais,
embora diversas teses dos embargantes tenham sido rejeitadas, a sentença reconheceu a necessidade de revisão dos encargos incidentes sobre o débito executado, providência apta a gerar efetivo proveito jurídico à parte embargante. Nesse sentido, destaco:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ARTIGO 86 DO CPC. ALEGAÇÃO DE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. NÃO OCORRÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA CORRETAMENTE DETERMINADA NA SENTENÇA, CONSIDERANDO AS PERDAS E GANHOS DAS PARTES NA DEMANDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. “A caracterização da sucumbência mínima não decorre da verificação de valores (quantum debeatur), mas do cotejamento do número de pedidos deferidos e indeferidos na pretensão proposta.” (STJ, AgRg no AREsp 532029/SP, Ministro Olindo Menezes, Primeira Turma, j. 01/12/2015).

(TJ-PR 0008474-04.2021.8 .16.0001 Curitiba, Relator.: Espedito Reis do Amaral, Data de Julgamento: 12/12/2023, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/12/2023)

Nessa perspectiva, a sucumbência foi fixada em consonância com o grau de êxito obtido pelas partes, inexistindo motivo para sua alteração.

No que concerne ao pedido formulado pelos apelados, em sede de contrarrazões,
visando à reforma da sentença quanto à ausência da via original da Cédula de Crédito Bancário, deixo de apreciá-lo por inadequação da via eleita, uma vez que a obtenção de reforma da decisão demandaria a interposição do recurso cabível.

De todo modo, a sentença apreciou expressamente a matéria, reconhecendo a suficiência da cópia digitalizada diante do processo eletrônico e da inexistência de demonstração de circulação do título, fundamentos que permanecem hígidos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

E NEGO
PROVIMENTO

AO RECURSO
, para manter a sentença de 1º grau inalterada, tudo conforme a fundamentação.

É como Voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 22/06/2026